Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA. ELEMENTO CONSTITUTIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 79, 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, o adicional de insalubridade é devido a partir do laudo pericial, de natureza constitutiva, que atesta a existência da atividade laboral insalubre.
II. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, na sistemática da repercussão geral, deve ser mantida a sentença que determina a correção do débito fazendário pelo IPCA-E.
III. Recurso do Autor e Remessa Necessária desprovidos.